Tribunal: TJSP
Processo: 2150985-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Processo Legislativo
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Agravo interno. Indeferimento de pedido liminar em Mandado de Segurança.
Não configurados os requisitos autorizadores da liminar pretendida. Impugnação submetida a este Órgão Especial que se confunde, à primeira vista, com questão interna corporis da Câmara Municipal de São Paulo, em que não cabe ao Poder Judiciário interferir, sob pena de ofensa à Separação dos Poderes. Ausência de relevância

Ementa:

Agravo interno. Indeferimento de pedido liminar em Mandado de Segurança.
Não configurados os requisitos autorizadores da liminar pretendida. Impugnação submetida a este Órgão Especial que se confunde, à primeira vista, com questão interna corporis da Câmara Municipal de São Paulo, em que não cabe ao Poder Judiciário interferir, sob pena de ofensa à Separação dos Poderes. Ausência de relevância dos fundamentos para o pleito liminar. Inexistente, ademais, o requisito do perigo da demora, porquanto o projeto de lei em debate já foi convertido em lei, o que, provavelmente, acarretará a perda superveniente do objeto da impetração. Precedente do STF.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000928496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2150985-49.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FERNANDO HOLIDAY SILVA BISPO, é agravado PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
CARLOS
BUENO,
FERRAZ
DE
ARRUDA,
ADEMIR
BENEDITO,
ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE,
TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES
E FERREIRA RODRIGUES.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2150985-49.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/11
Agravo
Interno
no
2150985-49.2020.8.26.0000/50000
São Paulo
Agravante: Fernando Holiday Silva Bispo
Agravado: Presidente da Câmara Municipal de
São Paulo
42.612
Agravo interno. Indeferimento de pedido liminar em Mandado de
Segurança.
Não configurados os requisitos autorizadores da liminar
pretendida. Impugnação submetida a este Órgão Especial que se
confunde, à primeira vista, com questão interna corporis da
Câmara Municipal de São Paulo, em que não cabe ao Poder
Judiciário interferir, sob pena de ofensa à Separação dos Poderes.
Ausência de relevância dos fundamentos para o pleito liminar.
Inexistente, ademais, o requisito do perigo da demora, porquanto o
projeto de lei em debate já foi convertido em lei, o que,
provavelmente, acarretará a perda superveniente do objeto da
impetração. Precedente do STF.
Agravo desprovido.
1. Cuida-se de agravo interno interposto pelo
Vereador Fernando Holiday Silva Bispo, nos autos de Mandado de
Segurança, contra decisão desta relatoria que indeferiu o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2150985-49.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/11
liminar formulado pelo ora agravante. O mandamus foi impetrado em
face de ato do Presidente da Câmara Municipal de São Paulo,
consistente no indeferimento de questão de ordem formulada pelo
recorrente, na 269a sessão extraordinária da Casa Legislativa, em
relação a emenda apresentada ao Projeto de Lei no 308/2020. O
agravante reitera, em síntese, a procedência da referida questão de
ordem, visto que o artigo 273 do Regimento Interno da Câmara
Municipal e o artigo 7o, I, da Lei Complementar no 95/1998 deixam
claro que há forma a ser respeitada no devido processo legislativo,
sob pena de nulidade. Enfatiza que a questão de ordem suscitada
perante a autoridade reputada coatora não se confunde com matéria
interna corporis. Argumenta que a inobservância, pelo impetrado, da
Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno do Parlamento
Municipal configura ofensa ao princípio da legalidade e gera nulidade
do processo legislativo, sujeita ao controle judicial. Ressalta que a
emenda, objeto da questão de ordem, alterou profundamente o
objetivo do projeto de lei em questão, o que é vedado pelas normas
regimentais e legais citadas. Aponta, ainda, vício na deflagração do
projeto, pois a matéria nele tratada é reservada à iniciativa do Chefe
do Poder Executivo. Suscita inconstitucionalidades e ilegalidades do
projeto, por infringência aos artigos 61, §1o, II, da Constituição da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2150985-49.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/11
República e 47, II, da Constituição Estadual; bem como ao artigo 69, II
e XVIII, da Lei Orgânica do Município de São Paulo. Depreende-se,
assim, que o agravante pretende a suspensão do projeto de lei já
aprovado pela Câmara Municipal (fls. 01/12).
A autoridade reputada coatora manifestou-se
sobre o agravo interno às fls. 29/40. Relatou que, posteriormente ao
indeferimento da liminar, o Projeto de Lei no 308/2020 foi aprovado,
em 8 de julho de 2020, e convertido na Lei Municipal no 17.405/2020.
Defendeu, assim, a perda superveniente do objeto da demanda.
Alegou, ainda, a ausência dos requisitos para a concessão da liminar,
em virtude da higidez do ato de indeferimento da questão de ordem
formulada pelo agravante e da impossibilidade do exercício de
controle judicial dos atos interna corporis. Pontua que a pretensão do
recorrente é que o Poder Judiciário, em afronta à separação dos
Poderes, analise e modifique a compreensão conferida internamente
a uma previsão regimental, especificamente a interpretação dada ao
artigo 273 do Regimento Interno da Câmara Municipal (fls. 29/40).
2. Apesar dos argumentos trazidos pelo
agravante, não é caso de retratação, ante a ausência dos
requisitos autorizadores da liminar pretendida.
A
decisão
agravada
fundamentou-se
nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2150985-49.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 5/11
seguintes termos:
1. Trata-se de mandado de segurança, com
pedido de liminar, impetrado por Fernando Holiday Silva Bispo,
Vereador do Município de São Paulo, contra ato do Presidente da
Câmara Municipal da Capital, consistente no indeferimento de
questão de ordem formulada pelo impetrante, durante a 269a sessão
extraordinária da Casa Legislativa. Narra, em suma, que a questão se
refere à ausência de pertinência temática de emenda apresentada ao
projeto de lei no 308/2020, de autoria do Vereador Reis. Afirma que a
Câmara deliberou sobre o projeto, que originalmente visava a dispor
sobre ajuda de custo emergencial, por três meses, aos professores e
demais voluntários do Programa Movimento de Alfabetização de
Jovens e Adultos do Município de São Paulo
MOVA, em
decorrência da pandemia de Covid-19. Contudo, foi apresentada em
plenário uma emenda que alterou substancialmente o projeto de lei,
tornando-o, de acordo com o impetrante, estranho ao projeto inicial.
Fernando Holiday suscitou questão de ordem à Mesa Diretora,
arguindo que o Regimento Interno do Parlamento local impede
emenda estranha ao texto original e que a Lei Orgânica de São Paulo
obsta o aumento de despesa em projeto de iniciativa de Vereadores.
Assim, relata que o texto será aprovado e, na sequência, submetido à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2150985-49.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 6/11
sanção do Prefeito, embora haja vício no processo legislativo.
Argumenta que o artigo 7o, I, da Lei Complementar Federal no 95
estabelece que cada projeto de lei só tratará de um único objeto, para
que se mantenha a coerência do processo legislativo. No entanto,
aduz que, no caso ora debatido, o projeto, com a emenda, disciplinou
dois assuntos distintos: (i) ajuda de custo emergencial aos
professores e demais voluntários do MOVA e (ii) promoção de
atividades culturais online pela Secretaria Municipal da Cultura.
Assevera ter ocorrido, desse modo, violação ao artigo 273 do
Regimento Interno da Câmara Municipal. Por fim, enfatiza que a
controvérsia não se cuida de questão interna corporis, pois as normas
legais e regimentais mencionadas têm como objetivos, além de
manter a coerência do processo legislativo, impedir que a Câmara
interfira no âmbito de atribuições reservadas ao Executivo. Depreende-
se, assim, que o impetrante pretende a suspensão liminar da
tramitação do projeto de lei no 308/2020 (cf. fls. 01/10). Constam
documentos anexos à inicial (fls. 11/269).2. Indefiro a liminar
pretendida. Extrai-se dos autos que a questão de ordem suscitada
pelo impetrante foi indeferida pela autoridade reputada coatora, de
forma motivada, com respaldo em interpretação do artigo 273 do
Regimento Interno da Câmara de Vereadores de São Paulo e do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2150985-49.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 7/11
artigo 7o, II, da Lei Complementar no 95/1998. O Presidente da Casa
Legislativa rejeitou os argumentos do impetrante de que não haveria
pertinência temática entre a emenda e o projeto original, entendendo,
em suma, que "o texto da emenda, similarmente ao que faz o texto do
substitutivo aprovado ao projeto de lei no 308/20 dispõe sobre a
contrapartida destinada àqueles profissionais relacionados aos mais
diversos segmentos culturais e que integrarem o programa em
questão" (fls. 19/21). Nesse contexto, não se verifica inequívoca
plausibilidade do direito invocado pelo impetrante na inicial, sobretudo
porque a controvérsia submetida a este Órgão Especial parece, em
juízo de cognição sumária, estar relacionada a matéria
essencialmente interna corporis, à luz dos precedentes deste órgão
julgador sobre o tema. Confira-se, a propósito, a orientação
jurisprudencial do colegiado: "MANDADO DE SEGURANÇA

Impetração contra atos do Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal
ligados à primeira votação do projeto de lei indicado nos autos e à
posterior supressão de um artigo de seu teor Controle preventivo
que pode ser realizado, em regra, através de impetração por um dos
parlamentares em razão do direito de participar de processo
legislativo hígido, cuja perda do objeto apenas pode surgir com a
conversão do projeto em lei antes de qualquer decisão judicial no feito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2150985-49.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 8/11
Inviabilidade de análise do mérito sob pena de ofensa ao princípio
da separação de poderes Ausência da possibilidade de o Poder
Judiciário decidir acerca de matéria interna do Poder Legislativo
Divergências sobre o enquadramento e interpretação do Projeto de
Lei e das regras do Regimento Interno que não podem ter seu mérito
examinado na via judicial Segurança denegada". (TJSP; Mandado
de Segurança Cível 2136505-08.2016.8.26.0000; Relator (a): Alvaro
Passos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São
Paulo - N/A; Data do Julgamento: 22/03/2017; Data de Registro:
24/03/2017, grifado). "MANDADO DE SEGURANÇA - PROJETO DE
LEI No 621/2016, DE INICIATIVA DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO - REFORMA DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS - IMPETRAÇÃO POR VEREADOR CONTRA ATO DO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL PAULISTANA QUE NÃO
TERIA ANALISADO OFÍCIO DO IMPETRANTE VISANDO A
SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA
ATÉ QUE O PODER EXECUTIVO INSTRUA O PROJETO DE LEI
COM 'DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO BOM TRABALHO
PARLAMENTAR' - SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS
PREVISTOS NA LEI FEDERAL No 9.717/1998 - COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA DA CASA LEGISLATIVA PARA IMPULSO DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2150985-49.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 9/11
PROJETO DE LEI E DEMAIS ATIVIDADES - QUESTÃO RELATIVA À
ORGANICIDADE DO PODER LEGISLATIVO LOCAL - MATÉRIA
INTERNA CORPORIS - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
- WRIT DENEGADO". "O controle jurisdicional, por via de mandado
de segurança, deve restringir-se à proteção de direito líquido e certo,
atingido por ilegalidade ou abuso de poder, evidenciados em prova
pré-constituída". "Afigura-se incabível a judicialização de atos de
natureza interna corporis praticados nas Casas Parlamentares, sob
pena de tornar o Poder Judiciário instância de revisão de decisões
exaradas em procedimento legislativo e da vida interna dos
Parlamentos". "O direito invocado, para ser amparável por mandado
de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos
os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua
existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada,
se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados,
não rende ensejo à segurança". (TJSP; Mandado de Segurança
Cível 2082770-89.2018.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo -
N/A; Data do Julgamento: 15/08/2018; Data de Registro: 16/08/2018,
grifado).Ante o exposto, não há fundamento relevante para amparar a
concessão liminar do pedido formulado. Caberá ao colegiado do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2150985-49.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 10/11
Órgão Especial dirimir a controvérsia, somente após as informações a
serem prestadas e o parecer ministerial.”
3. Consoante explicitado na decisão agravada,
não é possível constatar, em análise perfunctória, a plausibilidade
dos argumentos apresentados pelo recorrente. As alegações
expostas na impetração confundem-se, à primeira vista, com
questão interna corporis, o que abala a relevância dos motivos
aduzidos para o pleito de tutela de urgência.
Ademais, de acordo com a informação e
documentos fornecidos pelo agravado na contraminuta recursal, o
Projeto de Lei no 308/2020, no qual a questão de ordem suscitada
pelo ora agravante fora indeferida, já foi convertido em lei (Lei
Municipal no 17.405, de 20 de julho de 2020, cf. fls. 51/53). Tal
informação afasta por completo a urgência que se pretendeu
demonstrar no requerimento da liminar, até porque a impetração será
provavelmente julgada prejudicada. A propósito, conforme orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, com a conclusão do
processo legislativo, o mandado de segurança “não pode ser utilizado
como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das
leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da
ação direta de inconstitucionalidade (MS 34439 AgR/DF, Relator Min.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2150985-49.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 11/11
LUIZ FUX, j. em 27/10/2017, Órgão julgador: Tribunal Pleno).
Vale lembrar que, na lição de Hely Lopes
Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, “[p]ara a
concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou
seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e
a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do
impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito fumus
boni juris e periculum in mora” 1.
Em razão da ausência dos requisitos legais,
descabe a concessão da medida. Mantém-se, por esses
fundamentos, a decisão agravada.
4. Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo
interno.
Márcio Bartoli
Relator
1 Mandado de Segurança”, 37a ed., São Paulo, Malheiros, 2016, p. 101.